Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730791-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DF2 SERVICOS LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por DF2 Serviços Ltda. contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 66475652). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO